Tribunal: TJSP
Processo: 1028466-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r n. 116/2003 contempla o serviço prestado pela impetrante, porquanto o contrato de garantia consiste em obrigação de fazer, circunstância autorizadora da exigência de ISSQN. Quanto ao pleito subsidiário, irrelevante o fato de o produto, objeto da obrigação principal, ser destinado à exportação, pois a contratação da garantia ocorreu em território nacional e não se confunde com a materialização da obrigação principal no exterior.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1028466-95.2018.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
Apelacão em Mandado de Segurança. ISSQN. A sentença denegou a segurança e manteve os autos de infração e imposição de multa lavrados em face da impetrante, em razão da inobservância da LC n. 116/2003 e Lei Municipal n. 13.701/2003, que dispõe sobre a tributação de ISSQN, sob o fundamento de que o contrato de garantia é hipótese que atrai a incidência do tributo em tela. No mais, afastou o pedido

Ementa:
Apelacão em Mandado de Segurança. ISSQN. A sentença denegou a segurança e manteve os autos de infração e imposição de multa lavrados em face da impetrante, em razão da inobservância da LC n. 116/2003 e Lei Municipal n. 13.701/2003, que dispõe sobre a tributação de ISSQN, sob o fundamento de que o contrato de garantia é hipótese que atrai a incidência do tributo em tela. No mais, afastou o pedido subsidiário consistente à contração de garantia bancária relativo aos produtos destinados à exportação, uma vez que a celebração da avença e prestação do serviço ocorrem no Brasil.
A decisão deve subsistir.
O item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 contempla o serviço prestado pela impetrante, porquanto o contrato de garantia consiste em obrigação de fazer, circunstância autorizadora da exigência de ISSQN. Quanto ao pleito subsidiário, irrelevante o fato de o produto, objeto da obrigação principal, ser destinado à exportação, pois a contratação da garantia ocorreu em território nacional e não se confunde com a materialização da obrigação principal no exterior.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028466-95.2018.8.26.0053
Registro: 2020.0000760343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028466-
95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto n. 32.130
Comarca: São Paulo
Apelante: Crédit Agricole Brasil S.A. (impetrante)
Apelado: Secretário de Finanças do Município de São Paulo
(impetrado)
Interessada:
Municipalidade de São Paulo
Ementa: Apelacão em Mandado de Segurança. ISSQN. A
sentença denegou a segurança e manteve os autos de
infração e imposição de multa lavrados em face da
impetrante, em razão da inobservância da LC n.
116/2003 e Lei Municipal n. 13.701/2003, que dispõe
sobre a tributação de ISSQN, sob o fundamento de que o
contrato de garantia é hipótese que atrai a incidência do
tributo em tela. No mais, afastou o pedido subsidiário
consistente à contração de garantia bancária relativo aos
produtos destinados à exportação, uma vez que a
celebração da avença e prestação do serviço ocorrem no
Brasil.
A decisão deve subsistir.
O item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar n.
116/2003 contempla o serviço prestado pela impetrante,
porquanto o contrato de garantia consiste em obrigação
de fazer, circunstância autorizadora da exigência de
ISSQN. Quanto ao pleito subsidiário, irrelevante o fato
de o produto, objeto da obrigação principal, ser destinado
à exportação, pois a contratação da garantia ocorreu em
território nacional e não se confunde com a
materialização da obrigação principal no exterior.
Nega-se provimento ao recurso.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
consistente na lavratura de 7 (sete) autos de infração e imposição de
multa em desfavor da impetrante, ante a inobservância da LC
116/2003 e Lei Municipal n. 13.701/2003, quanto ao recolhimento de
ISSQN incidente sobre contratos de garantia celebrados com
terceiros. Objetivou a impetrante o reconhecimento da inexigibilidade
das sanções, sob a alegação de que referidos contratos se
encerram em obrigação de dar, hipótese que afasta o fato gerador
do referido tributo. Subsidiariamente, postulou a inexigibilidade da

3
ISSQN alusivo aos contratos de garantia relativos aos produtos
destinados à exportação, pois é circunstância isentiva da exação em
tela.
Sobreveio sentença de denegação da segurança,
fundamentada
no
enquadramento
da
atividade
empresarial
desenvolvida pela impetrante no item 15.8 da lista anexa à LC n.
116/2003. No mais, não vingou o pleito subsidiário, porquanto a
fruição dos produtos no exterior não se confunde com a contratação
do serviço de garantia, avença celebrada em território nacional.1
Irresignada , apelou a impetrante que, em breve síntese,
descreveu as atividades empresariais desenvolvidas à vista de ser
reconhecida a natureza dos contratos de garantia como obrigação
de dar condicionada, hipótese que refoge ao campo de incidência de
ISSQN, conforme tese encampada na peça de ingresso e reiterada
nesta instância recursal. Reprisou o pleito subsidiário relativo ao
afastamento de ISSQN concernente ao serviço de garantia prestada
no exterior, a luz do Parecer Normativo SF n. 4/2016. Postulou a
inversão do julgado.2
Recurso contrariado.3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Compulsando-se
os
instrumentos
contratuais,
1 Fls. 426-431, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. EMÍLIO MIGLIANO NETO, da
7a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo.
2 Fls. 445-467.
3 Fls. 471-489.

4
induvidoso tratar-se de garantia, sob a modalidade de fiança, pela
qual a recorrente se compromete a assegurar os valores pecuniários
derivados de obrigações contratuais firmadas entre terceiros,
mediante o recebimento de comissão da parte afiançada, tomadora
do serviço.
Nesse sentido, a título exemplificativo, é o contrato de
garantia para prestação de fiança, figurando como tomadora a
empresa “WMS Brasil LTDA.”, ora afiançada, de outro lado, “FIBRIA-
MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA.”, ora beneficiária.
O objeto da fiança é o contrato firmado entre a
afiançada e beneficiária em 21.08.2015, com garantia de R$
4.009.721,33, importe assegurado pela recorrente, pelo prazo de
15.02.2016 a 01.09.2016, mediante remuneração de: “VII - 0,50%
a.a., cobrados de forma trimestral e antecipada sobre o valor
original da Fiança”4
Nesse trilhar de raciocínio, está evidenciado que a
natureza do contrato de garantia se reveste de obrigação de fazer,
pois há prestação de serviço consistente no prévio estudo e análise
do contrato principal, a fim de se avaliar riscos e compatibilizar tais
condições com o valor da fiança.
Corrobora tal conclusão o fato de a recorrente perceber
remuneração de forma antecipada, independentemente da
execução das obrigações do contrato afiançado, conforme acima
ilustrado.
Não obstante, a lista anexa à Lei Complementar n.
116/2003 traz no “item 15” os serviços relacionados ao setor
4 Fls. 73.

5
bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições
financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de
direito. E naquilo que importa ao caso em apreço, destaca-se o item
“15.8”:
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão,
substituição, cancelamento e registro de contrato
de crédito; estudo, análise e avaliação de
operações de crédito; emissão, concessão,
alteração
ou
contratação
de
aval,
fiança,
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura
de crédito, para quaisquer fins; (g.n.)
Registre-se que tal item foi transcrito de forma idêntica
na Lei Municipal n. 13.701, de 24 de dezembro de 2003.
Desta forma, o contrato de garantia oferecido pela
recorrente consiste em fiança pelo qual, mediante remuneração,
assegura o cumprimento da obrigação do seu cliente (afiançado),
tomador do serviço, perante o credor junto ao qual a obrigação deve
ser cumprida (beneficiário).
É, assim, uma obrigação de fazer, escrita, acessória,
assumida pela recorrente e, que por se tratar de uma garantia, não
se confunde com uma operação de crédito.
Nessa medida, vislumbra-se nitidamente a prestação de
um serviço e, por consequência, está sujeito ao recolhimento de
ISSQN.
Melhor sorte não assiste à recorrente em seu pleito
subsidiário.

6
Verifica-se que os contratos de garantia foram
celebrados em São Paulo, motivo por que irrelevante o fato de a
obrigação garantida ser aperfeiçoada em território estrangeiro,
porquanto a execução do contrato pelo afiançado não se confunde
com a prestação de serviço de fiança, sobre o qual incide ISSQN,
conforme sobredito.5
E, ademais, tais instrumentos contratuais de garantia,
independentemente de a obrigação principal ser aperfeiçoada no
exterior, tem como cláusula de foro de eleição a cidade de São
Paulo/SP, de modo a afastar, por definitivo, a tese de isenção de
ISSQN, por se tratar de produto destinado à exportação. Ora, de fato
o que se exporta é o produto pela tomadora de serviço afiançada, e
não a prestação de serviço.
Destarte, a denegação da segurança era medida de
rigor.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as questões deduzidas
e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
5 Fls. 71-102.

7
Relatora